Tribunal: STF
Processo: SS 4351
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-08
Data de publicação: 2011-09-08

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Procurador autárquico. Vencimentos. Subteto estadual. Equiparação remuneratória. Procurador do Estado. Repercussão geral rejeitada no RE nº 562.581. Inadmissibilidade de futuro recurso extraordinário. Não comprovação, ademais, de grave lesão à ordem econômica. Pedido de suspensão de segurança indeferido. Agravo regimental não provido. Não se conhece de pedido de suspensão de segurança, quando da decisão impugnada não se admita, à falta de repercussão geral da questão, recurso extraordinário.